Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Primeira Igreja Presbiteriana de Planaltina em face do impulso procedimental que, no curso da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis que maneja em seu desfavor o agravado Antônio Luiz Rangel, no curso da qual aviara reconvenção, retificara a certidão de designação de audiência de instrução e julgamento, originalmente programada para ser realizada na modalidade presencial, redesignando o ato para ultimação sob a forma virtual (videoconferência), diante da interdição do Fórum de Planaltina proveniente do incêndio ocorrido no dia 14/01/2023, que destruíra parte do prédio da justiça. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara de modo que a audiência designada para o dia 20/03/2023 seja realizada na modalidade presencial, como originalmente previsto, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, durante o itinerário procedimental da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis que promove em seu desfavor o primeiro agravado, no curso da qual deduzira pretensão reconvencional cujo objeto é a reparação de danos, fora designada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/03/2023, às 14:00 horas. Sustentara que postulara ao Juízo a quo que o ato instrutório seja realizado na modalidade presencial, como originalmente previsto, o que restara indeferido pela decisão guerreada. Defendera que, a despeito do incêndio que ocorrera no Fórum de Planaltina, as instalações do Tribunal do Júri do local não foram afetadas, sobejando possível a realização do ato nas instalações de aludida unidade judiciária. Observara que, ademais, a audiência presencial pode ser realizada no Fórum de Sobradinho ou em outra instalação do Tribunal de Justiça que encontre-se desimpedida. Acentuara que, em consonância com o artigo 3o da Resolução no 341/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a realização de audiência na modalidade videoconferência somente pode ocorrer se houver pedido expresso das partes e, de qualquer modo, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. Defendera a necessidade da realização da audiência na modalidade presencial, tendo em vista que há grande possibilidade de os agravados manipularem as testemunhas que arrolaram, devendo ser providenciado outro local para a realização do ato na modalidade presencial. Assinalara que, ademais, não se fazem presentes os pressupostos estabelecidos para que o ato seja ultimado pela via virtual. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame revela-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Primeira Igreja Presbiteriana de Planaltina em face do impulso procedimental que, no curso da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis que maneja em seu desfavor o agravado Antônio Luiz Rangel, no curso da qual aviara reconvenção, retificara a certidão de designação de audiência de instrução e julgamento, originalmente programada para ser realizada na modalidade presencial, redesignando o ato para ultimação sob a forma virtual (videoconferência), diante da interdição do Fórum de Planaltina proveniente do incêndio ocorrido no dia 14/01/2023, que destruíra parte do prédio da justiça. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara de modo que a audiência designada para o dia 20/03/2023 seja realizada na modalidade presencial, como originalmente previsto, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designada para ocorrer no dia 20/03/2023, sob a modalidade virtual, ser realizada sob a formatação presencial no ambiente do Tribunal do Júri do Fórum de Planaltina, do Fórum de Sobradinho ou em unidade jurisdicional diversa integrante da estrutura deste Tribunal de Justiça. Segundo aduzira a agravante, para além de subsistir regulamentação a excepcionar a modalidade virtual na ultimação das audiências, na situação em concreto subsiste grande possibilidade de manipulação das testemunhas por parte dos agravados, medida que recomenda a realização do ato em ambiente presencial. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como passível de ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Com efeito, é fato notório que o Fórum de Planaltina/DF fora atingido, no dia 14 de janeiro de 2023, por evento extraordinário, passível de ser qualificado como força maior, traduzido em incêndio. As instalações judiciárias restaram, em razão do havido, afetadas, tendo ocorrido danos tanto no prédio no qual situado o fórum como nos equipamentos destinados e necessários ao desenvolvimento das atividades jurisdicionais, tais como computadores e mobiliário em geral. Considerando que o evento, conquanto, felizmente, não tenha adquirido contornos catastróficos, inviabilizara o desenvolvimento das atividades presenciais nas instalações atinentes ao fórum, até que seja recuperado, esta Corte de Justiça, atenta a essas circunstâncias, editara a Portaria Conjunta no 04, de 16 de janeiro de 2023, determinando a suspensão, por 15 (quinze) dias, do expediente presencial nas unidades administrativas e jurisdicionais instaladas no Fórum de Planaltina, de forma a viabilizar a execução dos serviços de reparação das instalações físicas e dos equipamentos que guarneciam a unidade judiciária. Posteriormente, no dia 03 do corrente mês de março, fora editado novo ato regulamentar – Portaria Conjunta no 30 –, prorrogando por mais 30 (trinta) dias o prazo de suspensão do expediente presencial nas instalações do Fórum de Planaltina. Confira-se, por oportuno, o disposto nesse ato normativo: “PORTARIA CONJUNTA 30 DE 03 DE MARÇO DE 2023 Prorroga, por 30 (trinta) dias, o prazo da suspensão do expediente presencial nas unidades administrativas e jurisdicionais instaladas no Fórum de Planaltina, fixado no parágrafo único do artigo 1o da Portaria Conjunta 4 de 16 de janeiro de 2023. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EM EXERCÍCIO E O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em vista do contido no processo SEI 1097/2023, RESOLVEM: Art. 1o Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo da suspensão do expediente presencial nas unidades administrativas e jurisdicionais instaladas no Fórum de Planaltina, fixado no parágrafo único do artigo 1o da Portaria Conjunta 4 de 16 de janeiro de 2023. Parágrafo único. Fica autorizada a realização de sessões plenárias do Tribunal do Júri em formato presencial, observadas as condições materiais e de segurança exigidas para tanto. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.” De acordo com o disposto em aludido ato regulamentar, consoante emerge de sua literalidade, as atividades presenciais nas instalações do Fórum de Planaltina/DF, tanto as de natureza administrativa como as de natureza jurisdicional, estão suspensas até 03 de abril de 2023. Essa simples apreensão denota a inviabilidade de acolhimento do pedido formulado pela agravante, destinado a assegurar que a audiência de instrução e julgamento designada na ação em que figura como ré e reconvinte seja ultimada sob a modalidade presencial. Como comezinho, a disposição normativa tem alcance genérico e impessoal, obstando que haja, sem subsistência de exceções expressamente pontuadas, dispensa de tratamento casuístico a situações pontuais. A excepcionalidade provocada pelo fato extraordinário que afetara as instalações pertinentes ao Fórum de Planaltina/DF, destarte, ensejara a edição de ato de natureza excepcional volvida a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, sob a forma virtual, consoante, aliás, ocorrera durante o período mais crítico da pandemia provocada pelo coronavírus, como é de sabença geral. Inviável, pois, que haja dispensa de tratamento diferenciado a qualquer parte ou processo, porquanto inexistente exceção no regramento editado por esta Casa de Justiça como forma de resguardar a continuidade da prestação jurisdicional em compasso com o que é atualmente tecnicamente viável. A título meramente ilustrativo, porquanto o deduzido pela agravante carece de respaldo, pois não lhe pode ser dispensado tratamento casuístico à margem do regulamentado, deve ser assinalado que efetivamente as instalações do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, não obstante instaladas no prédio do Fórum de Planaltina/DF, não foram atingidas pelo sinistro reportado. Considerando que as atividades judiciais não podem ser interrompidas, estão as atividades afetadas àquela unidade judiciária se desenvolvendo regularmente, ou seja, as instalações do Tribunal do Júri continuam destinadas ao desenvolvimento dos atos da competência daquela vara, não podendo ser destinadas ao desenvolvimento dos atos das demais unidades jurisdicionais daquela Circunscrição Judiciária. Por idênticos fundamentos, inviável que a audiência e instrução e julgamento pertinente à ação promovida em face da agravante e à reconvenção que promove seja realizada na modalidade presencial nas dependências do Fórum de Sobradinho ou em outra instalação deste Tribunal de Justiça. Aliada à ausência de previsão normativa apta a legitimar essa solução, com o retorno do trabalho presencial, as instalações de cada serventia estão destinadas ao desenvolvidas das atividades afetas à sua competência, não podendo ser redirecionadas e desviadas de suas destinações originais e estabelecidas. Demais de tudo, oportuno ainda registrar que o Conselho Nacional de Justiça editara a Resolução no 345, de 09 de outubro de 2020, autorizando a adoção pelos Tribunais das medidas necessárias à implementação do Juízo 100% Digital no Poder Judiciário. Segundo o previsto no normativo, a sistemática deve abranger todas as unidades jurisdicionais de mesma competência territorial e material, no qual todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores, notadamente as audiências que ocorrerão preferencialmente por videoconferência. Há que ser acentuado que esse Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 29, de 19 de abril de 2021, implementara o Juízo 100% Digital, que alcança todas as unidades judiciais de natureza cível e criminal do Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição, possibilitando a realização de audiências por videoconferência. Nesse sentido são os preceitos que ora se reproduz: “Art. 1.o Implantar, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o ‘Juízo 100% Digital’. (...) § 2o A implantação do ‘Juízo 100% Digital’ alcança todas as unidades judiciais de natureza cível e criminal do Primeiro e do Segundo Grau de Jurisdição, inclusive os Tribunais do Júri e as Turmas Recursais. Art. 3o Os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. (...) Art. 6o As audiências de qualquer natureza serão realizadas de forma telepresencial ou por videoconferência, por intermédio da plataforma oficial disponibilizada pelo TJDFT.” Na hipótese, a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada pelo primeiro agravado em desfavor da agravante não transita sob o formato do Juízo 100% Digital. Essa circunstância não obsta, contudo, que a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada no curso da ação seja realizada na modalidade virtual, diante da excepcionalidade havida e do ato editado por este Tribunal de Justiça visando justamente a assegurar a continuidade dos trabalhos e da prestação jurisdicional reservada a todos os juízos da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF. Aliás, o aduzido pela agravante, aliado ao fato de que encerra simplesmente postulação desguarnecida de sustentação normativa e visando obter tratamento casuístico, que não lhe pode ser assegurado, ignora o fato de que por quase 2 (dois) anos as audiências ultimadas no âmbito das unidades integrantes deste Tribunal de Justiça, salvo as exceções normativamente pontuadas, foram realizadas na modalidade virtual, sem que tenha sido reportado qualquer prejuízo às partes ou à segurança jurídica. O juízo no qual transita a ação na qual está envolvida, destarte, está devidamente aparelhado para ultimação da audiência aprazada sob a forma virtual, cabendo-lhe, se o caso, reportar o que ventilara sobre a postura dos agravados, assumindo as consequências processuais das imprecações. O que não é viável é que lhe seja dispensado tratamento, frise-se, diferenciado. Destaca-se que, nos termos da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, parcialmente reproduzida, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer no ato, devem ser justificadas nos autos e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado, o que não ocorre na hipótese. Conforme pontuado, restara demonstrado pelo Juízo a impossibilidade de realização de audiência sob o formato presencial, diante do incêndio que danificara as instalações do Fórum de Planaltina/DF. A solução encaminhada pela administração deste Tribunal de Justiça, portanto, não comporta flexibilização. Há que ser acentuado que a realização da audiência na modalidade presencial não traduz direito subjetivo das partes nem se afigura provido de sustentação legal ou razoabilidade a argumentação desenvolvida pelo agravante, que invocara o fato de que os agravados poderão manipular os depoimentos de suas testemunhas, como empecilho para a realização do ato de forma virtual. Ora, ao Juízo assiste meios para obstar a prática de atos contrários à dignidade da justiça e, demais disso, as testemunhas prestam o compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrem em sanção penal, conforme regra albergada no artigo 458 do estatuto processual. Sob qualquer ótica, portanto, a ultimação do ato pela via virtual deve ser prestigiada em razão da normatização vigorante em face da situação de excepcionalidade vivenciada no Fórum de Planaltina/DF, não sobejando possível alterar esse formato para atender conjecturas formuladas pela agravante ou de molde a lhe dispensado tratamento procedimental diferenciado. Os argumentos que desenvolvera, portanto, ressente-se de sustentação material, afastando a plausibilidade do direito que invocara. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator